Tribunal: TJSP
Processo: 1026277-66.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Voo doméstico – Cancelamento de voo – Chegada ao destino com mais de 10 horas de atraso – Responsabilidade objetiva da empresa transportadora – Dano moral configurado – Indenização devida – Fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Recurso provido *